Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725854-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &amp; FRIOS EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SEAGRI-DF, DIRETORA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEAGRI/SDA/DIFIT D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por A.M. - DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &amp; FRIOS EIRELI – ME em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SEAGRI-DF e da DIRETORA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEAGRI/SDA/DIFIT, contra ato que apreendeu suas mercadorias porque em desconformidade com a legislação pertinente. Narra a impetrante que adquiriu doces de uma empresa fabricante de Goiás para serem comercializados no Distrito Federal haja vista ter logrado êxito em pregão do Grupamento de Apoio do Distrito Federal – Comando da Aeronáutica. Argumenta que toda a sua mercadoria foi apreendida por contrariar o disposto na legislação sanitária: transportar ou distribuir produtos de origem animal que não sejam claramente identificados como provenientes de estabelecimentos com SIF (Serviço de Inspeção Federal), SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) ou DIPOVA (Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal). Sustenta que a mercadoria não encontra óbice em ser comercializada no estado de Goiás, razão pela qual seria perfeitamente possível a sua liberação para esse fim. Afirma ser uma empresa de pequeno porte e que passa por dificuldades financeiras, de forma que a liberação dos produtos apreendidos seria de extrema importância para minimizar seus prejuízos, pois teve de adquirir nova remessa de doces para cumprir com o compromisso assumido no certame. Enfatiza que o prazo de validade dos doces está perto de expirar, o que corrobora a necessidade de serem liberados para comercialização no Goiás. Tece extenso arrazoado sobre seu direito líquido e certo. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para imediata liberação da mercadoria apreendida para comercialização apenas no estado de Goiás. Ao final, requer seja concedida a ordem nos termos da liminar requerida, bem como sejam revogadas as decisões administrativas que culminaram com a não liberação ora pretendida. É o relatório. DECIDO. Após análise dos autos, depreende-se que o presente mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para deferimento da inicial, em vista de sua manifesta improcedência e da inadequação da via eleita. Nos termos da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A impetrante defende ser ilegal a apreensão da mercadoria e posterior não liberação para ser comercializada apenas no estado de Goiás. Ora, uma vez em desconformidade com a legislação sanitária pertinente, cabível e adequada a apreensão da referida mercadoria com a consequente aplicação da penalidade pela autoridade competente. A propósito, merece destaque o trecho abaixo extraído da decisão proferida no bojo do processo administrativo (ID 28068515): “Analisando detidamente os autos, em especial o Auto de Apreensão 000633 (50776154), o Auto de Infração 1352 (50775880), a Defesa Prévia (51748192), o Relatório Técnico (51972966), conforme dispõe o §3o, do Art. 275, do Decreto 38.981/2018 e o disposto no inciso I, do art. 241, e o inciso I, do art. 242, ambos do Decreto 38.981/2018, verifico que restaram configuradas as infrações por transportar produtos contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente e por transportar ou distribuir produtos de origem animal que não sejam claramente identificados como provenientes de estabelecimentos com SIF, SISBI ou DIPOVA (...).” Portanto, inexistente ato ilícito ou direito líquido e certo ou ainda prova de prática de ato ilícito pelo impetrado, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão 'direito líquido e certo' significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus , segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial. 3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança. 4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1337625, 07528242520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR, REVOGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal - CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). 1.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 1.2. Caracterizada imprecisão e incerteza sobre os fatos que necessitam de comprovação, incabível a via do mandado de segurança, tendo a Lei no 12.016/2009 disposto, em seu art. 10, que "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 2. Reconhecida a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por meio do mandado de segurança e da ilegalidade do ato impugnado, revela-se inadequada a via eleita, o que impõe o indeferimento da petição inicial. (...). 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1289850, 07011314520208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ademais: “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). Por fim, toda a mercadoria apreendida será doada, caso o resultado das análises laboratoriais indique que o produto está próprio para consumo humano (art. 285, do Decreto 38.981/2018) ou, caso contrário, inutilizada, nos termos do art. 19, IV da Lei 5.800/2017 c/c art. 247, IV do Decreto 38.981/2018. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator